Tribunal: TJDFT
Processo: 0719099-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. NOMEÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É cabível a nomeação de administrador judicial pelo Juízo Deprecado no cumprimento de Carta Precatória com o objetivo de realizar penhora sobre o faturamento líquido mensal da empresa Executada, nos termos do art. 866, § 2o, do CPC/15.
2. A adoção dessa medida busca garantir a efetividade da ordem emanada, não extrapola o objeto da Carta Precatória, está em consonância com os princípios da celeridade, economia e efetividade processuais, além de encontrar respaldo jurisprudencial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.